Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715287-83.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VALDEMAR PEDROSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA FILHA MENOR. ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO COM LESÃO FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Réu condenado por infringir o artigo 136 do Código Penal, depois de abusar dos meios de correção de sua filha de quinze anos de idade ao agredi-la com um cinto violentamente. A materialidade e a autoria do delito de maus tratos estão devidamente comprovadas nos autos pelo laudo pericial, harmônico com o relato da vítima e parcial confissão do réu. 2. Ainda que se considere legítimo o direito de correção da filha, a conduta do pai de agredi-la, a ponto de causar-lhe lesão física, demonstra evidente abuso dos meios de correção ou disciplina e evidencia o dolo da conduta criminosa. 3. Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, é forçosa a concessão da suspensão condicional da pena. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 18, inciso II, do Código Penal e 386, incisos III e IV, do CPP, sustentando que houve inadequada valoração da confissão parcial e espontânea, levando-se em conta o laudo de exame de corpo de delito que, em seu entendimento, teria o condão de excluir a tipicidade da conduta por ausência de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18, inciso II, do Código Penal e 386, incisos III e IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A materialidade e a autoria do delito de maus tratos estão devidamente comprovadas nos autos pelo laudo pericial, harmônico com o relato da vítima e parcial confissão do réu” (ID Num. 39865103 - Pág. 1), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017